Tribunal: STF
Processo: RHC 217596
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. AGRAVANTE PRESO EM OUTRO ESTADO. RECAMBIAMENTO DO RÉU. JÚRI DESIGNADO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO REALIZAÇÃO. AGRAVANTE NÃO SE APRESENTOU. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    Na hipótese, não há falar em prolongamento irrazoável do andamento processual, pois o processo tem seguido regular tramitação. A prisão preventiva foi decretada em 12/6/2014 e o agravante foi preso preventivamente em 3/8/2015 na cidade de Niterói/RJ, sendo denunciado e pronunciado, em 8/5/2018, pela prática do delito de homicídio qualificado. O Juízo da Vara do 2º Tribunal do Júri de Campina Grande/PB informou, às fls. 104/105, que os autos chegaram em 7/8/2019 e, desde então tem diligenciado para realizar o recambiamento do acusado para uma das unidades prisionais daquela Comarca. Ressaltou, ainda, que os atrasos foram causados em razão da pandemia da Covid19 e que o Júri designado para 28/10/2021 não foi realizado, pois, o paciente que se apresentaria por videoconferência, não se apresentou. Em 19/11/2021 o referido Juízo determinou que fosse oficiado o setor responsável pelo recambiamento do réu e, em 17/12/2021, a Secretaria de Administração Penitenciária oficiou o Juízo informando da autorização para realizar o recambiamento, todavia, está sendo seguida a ordem cronológica de pedidos. 



    Ademais, o Juízo e primeiro grau destacou que "desde que os autos aportaram nesta Vara, este Juízo tem empenhado esforços para o recambiamento do preso, que permaneceu um longo período em local incerto e não sabido". 



    Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, denunciado e pronunciado, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. Inconformada com o excesso de prazo da prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual teve a ordem denegada. 



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 725.410, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “a demora para se atingir o desfecho do processo crime a que responde o recorrente foge à razoabilidade e, considerada a excepcionalidade de que se reveste em nosso sistema jurídico, o excesso de prazo na prisão processual, mesmo que se trate de crime hediondo ou de delito a este equiparado, quando imputável ao aparelho judiciário - não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo”. 



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento”. (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    8. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ: 



    “[...]



    Na hipótese, (...) o processo tem seguido regular tramitação. A prisão preventiva foi decretada em 12/6/2014 e o agravante foi preso preventivamente em 3/8/2015 na cidade de Niterói/RJ, sendo denunciado e pronunciado, em 8/5/2018, pela prática do delito de homicídio qualificado. 



    O Juízo da Vara do 2º Tribunal do Júri de Campina Grande/PB informou, às fls. 104/105, que os autos chegaram em 7/8/2019 e, desde então tem diligenciado para realizar o recambiamento do acusado para uma das unidades prisionais daquela Comarca. Ressaltou, ainda, que os atrasos foram causados em razão da pandemia da Covid-19 e que o Júri designado para 28/10/2021 não foi realizado, pois, o paciente que se apresentaria por videoconferência, não se apresentou. Em 19/11/2021 o referido Juízo determinou que fosse oficiado o setor responsável pelo recambiamento do réu e, em 17/12/2021, a Secretaria de Administração Penitenciária oficiou o Juízo informando da autorização para realizar o recambiamento, todavia, está sendo seguida a ordem cronológica de pedidos. 



    Ressalta-se que o Juízo e primeiro grau destacou que "desde que os autos aportaram nesta Vara, este Juízo tem empenhado esforços para o recambiamento do preso, que permaneceu um longo período em local incerto e não sabido" (fl. 105). 



    Dessa forma, vê-se que o processo segue seu curso regular, não havendo que se falar em desídia do Magistrado condutor, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo.



    [...]”.



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator